Tribunal: CARF
Processo: 10730.001093/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001093/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.138 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE ANTONIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do paciente nos recibos apresentados, autoriza à
autoridade fiscal a promover a glosa, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora,
deixando de ser admitida a despesa declarada por não atender à legislação de
regência.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001093/2009-45
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001093/2009-45

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 18.296,88, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.516,32, da dedução
indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.373,84, e da dedução de despesas
médicas, no valor de R$ 30.404,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua
dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 9.430,90 (fls. 7/12).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/5),
alegando, em breve síntese, preliminarmente, a nulidade do lançamento por ausência de prévia
notificação para esclarecimentos, violando os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa e, no mérito, informa que o seu filho/dependente declarado, Fellipe Dias
Bernardino de Oliveira, cursava a Universidade Pontifícia Católica no ano de 2006, conforme se
depreende da declaração da aludida instituição de ensino, comprovando, também a
correspondente despesa com instrução. Com relação às despesas médicas, anexa os documentos
comprobatórios pertinentes contendo os requisitos exigidos pela legislação de regência. Requer,
ao final, seja confirmada a correção da declaração de renda apresentada, com a extinção do
procedimento administrativo.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 53/58), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas de dependente,
no valor de R$ 1.516,32, com instrução, no valor de R$ 2.373,84, e médicas, no valor de R$
14.814,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 4.287,25, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez comprovadas, parcialmente, deduções do contribuinte, conforme previsão
contida na legislação pertinente, há de se restabelecer, em parte, os valores informados
na correspondente declaração de rendimentos.
Cientificado da decisão, em 10/09/2013 (fls. 61/62), o contribuinte, em
09/10/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 63/64), insurgindo contra a glosa da despesa
realizada com o Hospital Clínica São Gonçalo Ltda., no valor de R$ 15.500,00, alegando que
cumpriu bem e fielmente seu dever que foi o de exigir o documento necessário à comprovação
da despesa realizada fara fins de dedução, contendo os recibos emitidos todos os elementos
necessários à identificação do emitente e demais elementos necessários ao seu reconhecimento,
sendo a emissão de nota fiscal dever da prestadora e não obrigação do declarante, que recebeu
penalidade injusta. Cita jurisprudência do TRF2. Requer, ao final, o restabelecimento da despesa
glosada, com a extinção do procedimento administrativo.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 65.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001093/2009-45

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa da despesa paga ao Hospital Clínica São Gonçalo,
no valor de R$ 15.500,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Pois bem. Em relação à despesa em litígio, em que pese as alegações recursais, do
cotejo dos documentos constantes dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor
da decisão recorrida (fls. 53/58) e atendo-se às informações contidas na notificação de
lançamento (fls. 7/12), não há como prosperar a pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a despesa
médica declarada, não tendo sido demonstrado pelo Recorrente o cumprimento integral dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80, § 1o, III,
do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar
sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos apresentados, para efeito de
confirmá-los, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas ou os
documentos fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou desprovidos de todos os
requisitos legais exigidos, sobretudo diante da ausência de apresentação da nota fiscal de
serviços.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a indicação dos pacientes e/ou beneficiários dos serviços prestados,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/99,
autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001093/2009-45

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, situação que poderia ter sido
corrigida com a retificação dos recibos apresentados ou trazendo declaração emitida pela
prestadora contratada contendo todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80,
§ 1o, III, do RIR/99), dentre os quais o CNPJ da prestadora dos serviços, bem como a
indicação expressa dos pacientes que pode não ser aquele que realizou o pagamento,
sobretudo levando-se em conta a existência de dependentes declarados na DAA/2007 – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor (fls. 55), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Com relação à glosa do valor de R$15.500,00 informado pelo contribuinte como
despesa médica junto ao estabelecimento Clínica São Gonçalo Ltda, a Fiscalização
motivou pelo fato de o contribuinte não haver apresentado notas fiscais, uma vez que se
trata de prestador pessoa jurídica. O impugnante argumentou no sentido de que teria
apresentado os recibos emitidos pela pessoa jurídica, que possuíam todos os elementos
necessários à sua identificação, e que a exigência de notas fiscais não deveria ser
direcionada a ele.
Neste item assiste razão à Fiscalização. Os recibos apresentados pelo contribuinte às fls.
39 a 43 não se revestem das formalidades necessárias à pretendida comprovação.
Além de se tratarem de recibos médicos emitidos por pessoa jurídica, quando a
legislação prevê emissão de notas fiscais, não há sequer identificação do signatário
nos referidos documentos. Por conseguinte, não há comprovação de que a
assinatura aposta nos documentos pertence a alguém que seja habilitado a
representar a pessoa jurídica da forma como procedeu.
Ademais, como a descrição da infração apontou a deficiência formal nos documentos
apresentados, caberia ao contribuinte trazer, junto com a impugnação, novos
elementos de prova que fossem hábeis a suprir tal deficiência, e não reapresentar
os mesmos documentos.
Diante disto, entendo que os recibos apresentados pelo impugnante às fls. 39 a 43 não
são hábeis a comprovar as despesas médicas informadas na DIRPF/2007 junto ao
estabelecimento Clínica São Gonçalo Ltda. Assim, na ausência de apresentação de
documentos suficientes à comprovação da despesa médica pleiteada na declaração
de rendimentos, no montante de R$15.500,00, quando o ônus da comprovação caberia
ao contribuinte, deve ser mantida esta infração.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, por falta de
cumprimento de requisitos mínimos contidos no art. 80, § 1o, III, do RIR/99, razão pela qual
mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.138 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001093/2009-45

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original